Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Conforme disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da questão relativa à nomeação do embargante como depositário fiel do bem apreendido.
3. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.